Tribunal: CARF
Processo: 10735.901713/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Frederico Augusto Gomes de Alencar
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO DO IRRF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RETENÇÃO.
Mesmo não tendo recebido o comprovante de retenção anual (informe de rendimentos) pelos serviços prestados, pode a pessoa jurídica efetuar a dedução dos valores retidos na apuração dos correspondentes tributos, eis que é possível utilizar como forma de comprovar à RFB o direito a este crédito, alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer outros documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores efetivamente retidos.

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 377

1
376
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10735.901713/2010­31
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1402­005.569 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Matéria
IRPJ
Recorrente
PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Ano­calendário: 2003
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO
DO IRRF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE.
DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A RETENÇÃO.
Mesmo não tendo recebido o comprovante de retenção anual (informe de
rendimentos) pelos serviços prestados, pode a pessoa jurídica efetuar a
dedução dos valores retidos na apuração dos correspondentes tributos, eis
que é possível utilizar como forma de comprovar à RFB o direito a este
crédito, alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer
outros documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores
efetivamente retidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de R$ 122.024,50
e homologar a compensação até o limite do crédito ora reconhecido.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.901713/2010-31
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.901713/2010­31
Acórdão n.o 1402­005.569
S1­C4T2
Fl. 378

2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogerio
Borges, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Iagaro Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
convocado), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.901713/2010­31
Acórdão n.o 1402­005.569
S1­C4T2
Fl. 379

3

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu manter o r. Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o crédito de saldo negativo de IRPJ do primeiro trimestre de 2003.
O Despacho Decisório, homologou parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP, pois o crédito reconhecido teria sido insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados pela Recorrente, conforme o fundamento que transcrevemos:
Analisadas as informações prestadas no documento acima
identificado e considerando que a soma das parcelas de
composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou­se
[...]
Parc. Crédito Retenções Fonte Soma Parc. Crédito
Per/DComp 141.913,55 141.913,55
Confirmadas 38.056,57 38.056,57
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito: R$141.913,55
Valor na DIPJ: R$141.913,55
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ:
R$141.913,55
IRPJ devido: R$0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas
limitado ao somatório das parcelas na DIPJ) ( IRPJ devido)
limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DComp observado que este cálculo resultar negativo é zero
Valor do saldo negativo disponível: R$38.056,57
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão
pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação
declarada no PER/DCOMP acima identificado.
Portanto, a não homologação de parte do afirmado direito creditório oriundo
do saldo negativo decorreu do não reconhecimento de retenções de fonte no valor de R$
103.856,98.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.901713/2010­31
Acórdão n.o 1402­005.569
S1­C4T2
Fl. 380

4
Na manifestação de inconformidade, a Recorrente constou, em síntese, que:
(i) mantinha rígido controle sistematizado das retenções de fonte, somente procedendo à
formação do saldo negativo de IRPJ para aquelas retenções efetivamente confirmadas com
base nos valores líquidos recebidos; (ii) apresentou “anexo A” em que consignou as empresas
em relação às quais não se confirmara as retenções de fonte, compondo o valor de
R$103.856,98; (iii) apresentou “anexo B” em que relacionou os valores retidos informados,
considerando os valores de faturamento bruto, retenções de impostos e contribuições, data de
emissão das notas fiscais, data de recebimento dos valores faturados, e outros elementos
necessários à indicação das operações ocorridas no 1° trimestre de 2003;(iv) alegou que fez
prova de que de fato tem direito ao crédito integral de saldo negativo de IRPJ, e que as
retenções estão demonstradas, devendo a Secretaria da Receita Federal, de posse das
informações disponibilizadas, solicitar novas informações sobre as divergências aos CNPJ
responsáveis pelas retenções; (v) apresentou as respectivas notas fiscais, dispostas no anexo C.
Em seguida, a DRJ proferiu o v. acórdão recorrido mantendo o r. Despacho
Decisório em seus termos, tendo em vista que a Recorrente não conseguiu comprovar o
restante do crédito de IRRF por meio dos documentos requisitados pela fiscalização (informe
de rendimentos), ou seja não entregou os informes de rendimentos e também não constava em
DIRF valores tendo ela como beneficiaria da retenção e foi registrado a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
DCOMP. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO
CRÉDITO.
Incumbe ao contribuinte a demonstração, com documentação
comprobatória, da existência do crédito, liquido e certo, que
alega possuir junto A Fazenda Nacional.
IRRF. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
Incabível a dedução, na declaração de rendimentos, de IRRF
que não tenha sido informado em DIRF e, ainda, que não seja
confirmado por comprovante de retenção.
Na decisão ora recorrida afirmou­se que para que o IRRF retido e recolhido
possa ser deduzido do imposto devido para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar
ou a ser compensado pelo beneficiário, a receita correspondente deve ter sido devidamente
oferecida à tributação, ou seja, computada na determinação do lucro real no referido período de
apuração. Nesse sentido, seria ônus da beneficiária do rendimento comprovar que os valores de
IR referentes a pagamentos por serviços prestados foram efetivamente retidos pelas fontes
pagadoras para deduzi­la quando da apuração do resultado do exercício.
O v. acórdão recorrido afirmou que nos termos dos artigos 815, 942 e 943 do
RIR/99, a documentação apresentada produzida pela própria interessada (Planilha 2° Trimestre
2003 Anexo B fl. 51/59 e cópias de notas fiscais Anexo C fl. 62/219), não seria suficiente para
a demonstração pretendida e por isso decidiu negar provimento a manifestação de
inconformidade.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.901713/2010­31
Acórdão n.o 1402­005.569
S1­C4T2
Fl. 381

5
Inconformada com o v. acórdão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
repisando os mesmos argumentos da impugnação juntou ao recurso voluntário a respectiva
DIPJ.
Ato contínuo, os autos foram encaminhados para o E. CARF/MF onde foi
analisado o Recurso Voluntário pela C. 1 Turma Especial da Primeira Seção que decidiu
converter o julgamento em diligência para que a fiscalização analisasse os documentos trazidos
pela Recorrente e verificasse a existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Posteriormente, veia a resposta fiscal da diligência reconhecendo a maior
parte do direito creditório requerido na PER/DCOMP.
Ato contínuo, os autos retornaram ao E. CARF/ME e forma distribuídos para
este D. Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.901713/2010­31
Acórdão n.o 1402­005.569
S1­C4T2
Fl. 382

6

Voto
Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A matéria dos autos trata sobre uma parcela do crédito de IRRF que não foi
reconhecido pelo r. Despacho Decisório e mantido pelo v. acórdão recorrido tendo em vista a
falta de comprovação de sua existência, ou seja de sua certeza e liquidez.

Conforme relatado, a Recorrente apresentou defesa e recurso contra a
homologação parcial de compensação declarada por meio das DCOMP listadas no início do
Despacho Decisório, nas quais foi apontado crédito de IRRF do período de 2003.
A Recorrente juntou aos autos Planilha 1° Trimestre 2003 Anexo B e cópias
de notas fiscais Anexo C, dentre outros documentos.
A 1 Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento decidiu converter o
julgamento em diligência para que a fiscalização analisasse os documentos juntados aos autos
pela Recorrente nos termos da Solução de Consulta n.o 4, de 02 de abril de 2013, DOU de
15/04/2013, (n.o 71, Seção 1, pág. 36), cuja ementa tem o seguinte teor:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE.
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE. Mesmo não tendo recebido o
comprovante de retenção anual pelos serviços prestados, pode a
pessoa jurídica efetuar a dedução dos valores retidos na
apuração dos correspondentes tributos. É possível utilizar como
forma de comprovar à RFB o direito a essas deduções,
alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer
outros documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar
os valores efetivamente retidos.9430, DISPOSITIVOS LEGAIS:
Lei n.o 7.450, de 1985, art. 55, Lei n.o de 1996, art. 64; Lei n.o
10.833, de 2003, arts. 33 e 34; Instrução Normativa RFB n.o
1.234, arts. 9 e 37;Instrução Normativa RFB n.o 1.297, de 2012
arts. 24 e 27, e Decreto n.o 3000, de 1999 (RIR), art. 923.
Além da Solução de Consulta acima citada, existe a Súmula CARF 143 que
também vai no mesmo sentido da decisão da 1 Turma Especial e aduz o seguinte:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.901713/2010­31
Acórdão n.o 1402­005.569
S1­C4T2
Fl. 383

7
Assim, agiu corretamente a 1 Turma Especial ao converter o julgamento em
diligência para que a fiscalização analisasse os outros documentos trazidos pela Recorrente e
verificasse a existência, liquidez e certeza do crédito como foi feito.
A fiscalização, por sua vez, respondeu a diligência (fls. 361/364) e após
analisar a documentação apresentada nos autos e cruzar com as DIRFs, confirmou a existência
do crédito de IRRF de R$ 122.024,50, valor um pouco abaixo do requerido na PER/DCOMP.
Segundo a resposta fiscal de diligência, não foi confirmada apenas a retenção
informada em DCOMP, realizada através da Fonte Pagadora CNPJ no 34.274.233/0001­02,
Petrobras Distribuidora S.A, no valor de 80.971,21 (Cod. Rec. 1708).
Vejamos os fundamentos da resposta da diligência:
Para efeito de verificação dos valores informados em DIRF com
aqueles informados nos documentos juntados ao processo, foi
realizado novo batimento nos sistemas RFB. Do novo batimento,
restou confirmado pelo sistema, os valores dispostos na tabela a
seguir, conforme telas extraídas do sistema RFB e juntadas ao
processo. Da tabela a seguir, é possível verificar que somente
não foi confirmada a retenção informada em DCOMP, realizada
através da Fonte Pagadora CNPJ no 34.274.233/0001­02,
Petrobras Distribuidora S.A, no valor de 80.971,21 (Cod. Rec.
1708).
Observa­se no entanto, que foi informado em DIRF, retenção
realizada pela Petróleo Brasileiro S.A. ­ Petrobras, CNPJ no
33.000.167/0001­01, no valor de R$ 61.130,38. E ainda, as
Notas Fiscais juntadas para comprovar a retenção informada em
DCOMP para esse CNPJ, são desse último CNPJ da Petrobras,
e não daquele (34.274.233/0001­02). Dessa forma, não obstante
o erro do contribuinte na informação do contribuinte em
DCOMP e no preenchimento da tabela, opino por considerar
aquele CNPJ, em cujas retenções foram efetivamente informadas
em DIRF e lastreadas nas notas fiscais juntadas pelo próprio
contribuinte, apesar de o mesmo não ter atentado para isso em
suas alegações e nas tabelas juntadas em várias ocasiões.
[...] Tabela com o CNPJ da fonte pagadora e valores de
retenção da PER/DCOMP.
Não obstantes tais fatos, no que concerne ao montante retido
pela Petrobras, verifica­se que os valores informados pelo
contribuinte (R$ 80.971,21) e aquele encontrado em DIRF (R$
61.130,38) são divergentes. Ocorre que, em consulta à tabela e
às notas fiscais juntadas, podemos verificar que houve também
erro do contribuinte no preenchimento da tabela em relação ao
valor retido de duas notas fiscais (fls. 126/127), como a seguir
demonstrado:
[...] tabela com descrevendo o IRRF indicado nas notas fiscais.
Dessa forma opinamos que seja considerado o IRRF no
montante de R$ 122.024,50 (R$ 60.942,34 + 61.082,16) e, tendo
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10735.901713/2010­31
Acórdão n.o 1402­005.569
S1­C4T2
Fl. 384

8
em vista que não foi informado IRPJ devido na apuração anual,
todo o valor de IRRF se converte em saldo negativo de IRPJ.
Assim, tendo em vista que a fiscalização encontrou divergência entre o valor
constante na DIRF (R$ 61.130,38) e o valor informado pela Recorrente em relação a fonte
pagadora Petrobrás (CNPJ no 34.274.233/0001­02, Petrobrás Distribuidora S.A, no valor de
80.971,21 ­ Cod. Rec. 1708), bem como também encontrou um erro da requerente em relação
ao valor do IRRF indicado nas notas fiscais (fls. 126/127) entendo que é correto reconhecer
apenas o montante de IRRF devidamente comprovado nos autos, ou seja o valor de R$
122.024,50.
Desta forma, tendo em vista que a própria fiscalização entendeu que restou
comprovado o crédito e decidiu reconhecer o montante integral requerido pela Recorrente,
entendo que o Recurso Voluntário deve ser parcialmente provido para reconhecer o crédito de
IRRF de R$ 122.024,50. (obs: tendo em vista que não foi informado IRPJ devido na apuração
anual, todo o valor de IRRF se converte em saldo negativo de IRPJ).
Pelo exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço e dou
parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o crédito de R$ 122.024,50 e
homologar a compensação até o montante do crédito reconhecido.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital